Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. CORRETAGEM. OBJETO. INTERMEDIAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CONTROLE SOCIETÁRIO DE EMPRESA. FINALIDADE ATINGIDA. CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO (CPC, ART. 373, II). INOCORRÊNCIA. CONTRATANTE. AQUIESCÊNCIA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NO CURSO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ATUAÇÃO DA CONTRATADA EVIDENCIADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E ANTIJURÍDICO. INFIRMAÇÃO DO CONVENCIONADO. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA. OMISSÃO SANEADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA ACOLHIDA EM PARTE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões atinentes ao exame do acervo probatório foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Aferido que, no tocante à parametrização da verba honorária imposta ao recorrente, porquanto sucumbente, o julgado não examinara a argüição que formulara visando a mitigação da cominação, a omissão deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado da lacuna que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao recurso, conferindo a prestação jurisdicional demandada na sua exata e completa dimensão.
4. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência, em se tratando de ação condenatória cujo pedido resta acolhido, devem ser fixados com base no valor da condenação, devidamente atualizado, em parâmetro que media entre 10 e 20%, ponderados os serviços executados, o grau de zelo do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, derivando que, observados esses parâmetros, a fixação da verba em percentual superior ao mínimo legal não se afigura desarrazoado, ilegal ou excessivo, devendo ser preservada a mensuração levada a efeito.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.